Tribunal: TJDFT
Processo: 0752478-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema.

2. Quanto ao ingresso dos policiais na residência em que o paciente se encontrava, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, existindo fundadas suspeitas quanto a prática de crime na localidade onde as drogas foram encontradas, o ingresso torna-se lícito. Este é o entendimento firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 603.616, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280).

3. Na situação em apreço, destaque-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante informaram à autoridade policial que o acusado, ao ser visto pela equipe de patrulhamento em local com alta incidência de tráfico de drogas, passou a agir de forma suspeita, buscando esconder-se da guarnição, além de tentar se evadir lançando ao chão um objeto, que, posteriormente, fora localizado e identificado pelos policiais como sendo uma porção de maconha. Além do mais, questionado pelos policiais se havia algo de ilícito em sua residência, teria o acusado respondido afirmativamente, levando-os, então, a ingressarem na residência do acusado.

4. O ingresso em domicílio, no caso concreto, sem mandado judicial, pautou-se em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, capazes de indicar de modo suficiente situação de flagrante delito no interior no imóvel. Sendo assim, não há que se falar da nulidade da prisão em flagrante, convertida posteriormente em preventiva, muito menos de contaminação em relação aos elementos informativos daí decorrentes.

5. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, sabe-se que, na via estreita do habeas corpus, a medida é excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não é caso dos autos.

6. No mais, cumpre ressaltar que o acusado, do que consta dos autos, não atendeu ao menos uma das medidas cautelares a ele imposta, qual seja, a de manter atualizado no processo o seu endereço, incorrendo, desse modo, na prescrição normativa do §1o do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal.

8. Ordem denegada.